Tribunal: TJDFT
Processo: 0048617-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. DINHEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Diante das provas robustas e seguras da pratica de tráfico de drogas, consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante, realizada em razão de uma denúncia anônima recebida pela Polícia Federal, noticiando detalhadamente o veículo utilizado pelos réus na prática da mercancia e, ainda, os depoimentos dos policiais militares, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar, pois, em absolvição de qualquer espécie.
2. No caso, constata-se indene de dúvidas que, nas circunstâncias descritas na denúncia, os recorrentes efetivamente transportavam, para fins de difusão ilícita, 2 (duas) porções de “HAXIXE”, e, nas mesmas circunstâncias, mantinham em depósito em quarto de hotel, para fins de difusão ilícita, outras 18 (dezoito) porções de “HAXIXE”, totalizando 5.180g (cinco quilos, cento e oitenta gramas), acondicionados em 20 (vinte) pacotes prensados.
3. Igualmente inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a quantidade de entorpecente apreendida em poder dos réus não é condizente com a condição de simples usuários de drogas.
4. Para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação.
5. O oferecimento de vantagem pecuniária a policial militar para que deixe de praticar ato de ofício (dar voz de prisão em flagrante), caracteriza a prática da corrupção ativa. No caso, apesar da negativa do acusado, os policiais ouvidos em juízo foram categóricos ao afirmar que o réu lhes ofereceu vantagem indevida por parte do acusado, consistente em considerável quantia em dinheiro, com o objetivo de evitar a realização da prisão em flagrante.
6. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. No caso, os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, bem como confirmados pela prova documental e pericial, tudo a demonstrar a traficância por parte do réu.
7. No caso concreto, considerando a grande quantidade da substância apreendida e o grau de lesividade, mostra-se adequada a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da LAD, de modo que a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal previsto.
8. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. Na espécie, é mais benéfico aos recorrentes a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
10. Na hipótese dos autos, não houve, a imputação na denúncia da majorante prevista inciso VI, do artigo 40, da Lei de Tóxicos, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da causa de aumento em questão.
11. Condenações por fatos posteriores não podem ser utilizadas para impedir o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.
12. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).
13. No caso, não se verifica nenhum desses requisitos, tendo em vista que a recorrente foi condenada pela prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e artigos 304 e 307 do Código Penal (uso de documento falso e falsa identidade, respectivamente).
14. Deve ser afastada a majorante prevista no § 6o do artigo 180, do Código Penal, equivocadamente reconhecida na sentença, tendo em vista não guardar correlação com o caso concreto.
15. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. (STF, Tema 647)
16. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, e no artigo 63 da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para ser efetuado o confisco.
17. No caso, há prova suficiente de que o dinheiro apreendido no momento da prisão em flagrante dos apelantes, de fato, era proveniente do tráfico de drogas. Nesse cenário, diante da apreensão de relevante quantia em dinheiro no contexto da prática de delito de tráfico de drogas, e não demonstrada a origem lícita de tal valor, não há falar em restituição.
18. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido primeiramente pelo Juízo das Execuções.
19. Recursos parcialmente providos.